Tribunal: STF
Processo: ADPF 688
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – DEMARCAÇÃO – LEI MUNICIPAL. Descabe potencializar preceito fundamental a ponto de ter-se exame de controvérsia alusiva à demarcação de Zona Especial de Interesse Social, suplantando-se a impropriedade do controle concentrado de constitucionalidade, no Supremo, de lei municipal. 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – SUBSIDIARIEDADE – INEXISTÊNCIA. A adequação da arguição de descumprimento de preceito fundamental pressupõe inexistência de outro meio jurídico capaz de sanar a lesividade – artigo 4º da Lei nº 9.882/1999.